Tribunal: TJDFT
Processo: 0735186-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735186-08.2022.8.07.0000 AUTOR: HAMILTON ANTONIO FERREIRA REU: CLEVER CLAIR DE SOUZA FERREIRA DECISÃO 1. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intimado a demonstrar a necessidade do benefício (id 40979737), o autor limitou-se a juntar o extrato para o imposto de renda, emitido Ministério da Fazenda; o extrato da conta-corrente, do período de um mês - 17/08/22 a 17/09/22 -, e declarações desatualizadas de IRPF, atinentes aos exercícios de 2007 e 2015 (id 41343635). Não apresentou a cópia do contracheque, nem o comprovante de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. Os documentos juntados são insuficientes para provar a hipossuficiência, valendo destacar que o extrato para o imposto de renda não substitui a declaração de IRPF, visto não permitir a análise dos bens e valores do autor, ou de eventual existência de outra fonte de renda. Ademais, do extrato bancário constata-se a movimentação de altos valores, remanescendo saldo de mais de onze mil reais. Acrescente-se que nos autos do cumprimento de sentença 0007754-16.2017.8.07.0005 (id 142592847), alvo da rescisória, o Juízo revogou o benefício. 2. Posto isso, concedo o derradeiro prazo de 05 dias, para que o autor comprove o pagamento das custas processuais e o recolhimento do depósito de 5% do valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (CPC 968, II, e §3o). Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator